Tribunal: TJDFT
Processo: 0018445-85.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018445-85.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Os presentes embargos à execução foram julgados prejudicados no ID: 10891030. O trânsito em julgado operou-se em 23/7/2019, conforme certidão vista no ID: 10889875 - Pág. 3 da EXE n. 0000053-34.2008.8.07.0000. Tendo em vista que nada há pendente nos presentes embargos e que não há honorários a executar, arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador